Tribunal: TCU
Processo: 040.397/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3201/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, e 40 da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §5o, do Regimento Interno, determinar a adoção das seguintes medidas: 1. Processo TC- Processo 040.397/2021-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aguinair dos Santos Silva (XXX.095.097-XX); Amara Iza Gomes de Freitas Silva (XXX.817.165-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que instrua este processo no mérito, de modo a permitir o exame do ato de reversão constante das bases do sistema e-Pessoal (formulário 117.655).